Tribunal: TJDFT
Processo: 0752119-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a convolação do feito em cumprimento definitivo.
2. Enquanto pendente recurso sem efeito suspensivo, deve ser realizado o cumprimento provisório da sentença (art. 520 do Código de Processo Civil), que somente passa a ser definitivo após o trânsito em julgado da decisão judicial cuja satisfação se busca.
3. Recurso conhecido e provido.